Tribunal: TJBA
Processo: 0000140-20.2000.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000140-20.2000.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOUZA CRUZ LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA GOULART SALOMAO, LEONARDO ALVES PEREIRA, PAULO CESAR SALOMAO FILHO

APELADO: COML DE CIGARROS E GENEROS ALIMENTICIOS CARIBE LTDA

Advogado(s)
:
NILTON LOPES BASTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.
I. Caso em exame
Embargos contra acórdão que impôs honorários a ambas as partes, apesar da sucumbência mínima da Embargante.

II. Questão em discussão
Saber se, diante da sucumbência mínima, a parte contrária deve suportar integralmente os ônus da sucumbência (CPC, art. 86, p.u.).

III. Razões de decidir
A Embargante teve êxito quase integral.
A sucumbência mínima justifica a reforma do acórdão para ajustar a condenação em honorários.

IV. Dispositivo e tese
Embargos acolhidos para condenar exclusivamente a Embargada aos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: “1. A sucumbência mínima autoriza a imposição integral dos ônus sucumbenciais à parte contrária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0000140-20.2000.8.05.0228.1.ED, tendo, como Embargante,
BANCO ITAU VEICULOS S.A
e, como Embargada,
MARIA DA GLORIA SILVA COMERCIO DE GAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos
do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA